Tribunal: TJSP
Processo: 1010824-27.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Pretensão de desconstituição de constrição incidente sobre veículo de propriedade da embargante. Acolhimento do pedido formulado na inicial, com a consequente imputação ao embargado dos ônus sucumbenciais. Verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa. Insurgência recursal a este propósito. Pretensão de diminuição do quantum arbitrado.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Pretensão de desconstituição de constrição incidente sobre veículo de propriedade da embargante. Acolhimento do pedido formulado na inicial, com a consequente imputação ao embargado dos ônus sucumbenciais. Verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa. Insurgência recursal a este propósito. Pretensão de diminuição do quantum arbitrado. Descabimento. Arbitramento levado a efeito em consonância com o disposto no § 2o do art. 85 do CPC. Valor atribuído à causa (R$ 35.000,00) não impugnado em tempo oportuno, não havendo subsídios a evidenciar descompasso para com o proveito econômico almejado.

Recurso desprovido.